Tribunal: TJES
Processo: 5008387-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008387-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (3)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008387-13.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JUAREZ SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. FORÇA MAIOR. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por
JUAREZ SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL SANTOS DE MEDEIROS, LAIS DE MELLO ROCIO e LARISSA ESCOPELLI MOULIM DA SILVA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta no trecho Vitória-Paris-Vitória entre os dias 11/03/2020 e 25/03/2020. Alegam que, em razão da pandemia de COVID-19, tentaram antecipar as passagens de volta, porém os voos remarcados foram cancelados, optando por adquirir novas passagens com destino a São Paulo. Aduzem que em razão da falha na prestação dos serviços da ré tiveram prejuízos financeiros e transtornos e aborrecimentos.

Em contestação (ID. 4497090) o Requerido impugna o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduziu que não cometeu qualquer ato ilícito que justifique a sua responsabilização; aduziu que o voo contratado pelos autores foi cancelado em virtude das restrições impostas pela Pandemia da Covid-19; invoca a ausência de nexo de causalidade entre conduta de sua parte e os danos suportados pelos autores, por se tratar de hipótese de caso fortuito; alegou a inexistência de dano moral e material. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais (Id. 8264981).

Encerrada a instrução processual, fora proferida sentença (ID. 4497105) pelo juízo
a quo
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (TAM LINHAS AEREAS S/A) a pagar às partes autoras (JUAREZ SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL SANTOS DE MEDEIROS, LAIS DE MELLO ROCIO e LARISSA ESCOPELLI MOULIM DA SILVA) o valor de R$ 5.280,89 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), imediatamente, com atualização monetária calculada com base no INPC e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 25.03.2021.

Irresignada, a parte Autora, interpôs Recurso Inominado (ID. 3517733), sustentando que existia a possibilidade de realização de voo para o Brasil, vez que na época dos fatos não havia nenhuma medida de look down/embargo sanitário ou fechamento de fronteira, pelo contrário, as viagens internacionais aconteciam normalmente, razão pela qual aduzem a ocorrência de dano moral. No mais, alegam a necessidade de indenização pelos danos materiais suportados, consoante no ressarcimento do valor pago pelas passagens compradas ‘’de última hora’’ junto a companhia aérea Air France para regresso ao Brasil, bem como ressarcimento dos valores gastos com hospedagem, considerando que pernoitaram em Paris em razão do cancelamento do voo; e transporte ao aeroporto para tratar de assuntos da Requerida e do cancelamento. Por fim, pugnam pela reforma da sentença de piso para julgartotalmente procedentes os pleitos formulados na exordial.

A parte Requerida apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 3517737), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5004810 e seguintes)

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

No entanto, no tocante ao ressarcimento dos valores gastos com novas passagens, hospedagem e transporte, verifico que o cancelamento do voo se deu em razão da situação pandêmica que assolava o mundo no ano de 2020. A pandemia do Covid-19
é fato público e notório, portanto, prescinde de comprovação, nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Tal perspectiva autoriza a incidência da responsabilidade civil do fornecedor por atos que, conquanto possam ser imprevisíveis e irresistíveis, verificam-se em um momento anterior ao de colocação do produto ou da prestação do serviço no mercado de consumo. Aos tradicionais requisitos da irresistibilidade do caso fortuito, tem-se acrescentado essa terceira exigência à externalidade sem a qual se conserva a responsabilidade. Em outras palavras, o caso fortuito interno é o que se insere na linha de desdobramento natural da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

In casu, todos os requisitos acima mencionados se fizeram presentes, a justificar o inadimplemento contratual da requerida. Houve cancelamento do voo que seria operado pela companhia ré com destino a São Paulo, em razão de restrições sanitárias impostas pela Pandemia da Covid-19. Trata-se de fato inevitável e irresistível, para o qual a requerida não concorreu de nenhuma forma, e que certamente não se insere na linha de desdobramento natural das atividades desenvolvidas pela mesma.

Nesse contexto, é certo que a Pandemia da Covid-19 vem causando efeitos deletérios na economia mundial, notadamente no setor de transporte aéreo. Daí porque o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 925/2020, convertida na Lei nº 14.034/2020, a qual dispõe, no artigo 3º [...].

Sendo assim, não há que se falar em assistência material devida, na medida em que não vislumbro falha na prestação de serviço, já que a pandemia caracteriza-se como situação de caso fortuito/força maior.

Em contrapartida, o ressarcimento do valor pago pelas passagens do voo que foi cancelado é devido, entretanto, não foi realizado no prazo estipulado, e considerando a responsabilidade da parte Recorrida, o mesmo tem o dever de indenizar os Autores. Isto posto, acertado o juízo
de piso
na determinação do ressarcimento do valor de R$ R$ 5.280,89, na medida em que houve adimplemento parcial do contrato de transporte.

Quanto ao dano moral, ouso em divergir da douta magistrada
a quo.

Isto porque, em se tratando de voo cancelado em razão da pandemia, caberia à companhia aérea promover o reembolso dos valores das passagens em até 12 meses, contados a partir do cancelamento, conforme art. 3º da Lei 14.034/2020, o que não ocorreu no presente caso.

O dano moral é patente, uma vez que a recorrida, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ser utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a recorrida, com seu ato, obriga a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pelos consumidores referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao voto de vossa excelência.

No caso em comento compreendo que as insurgências do recorrente merecem prosperar. Após analisar detidamente os autos, em especial as provas de ID’s 3517686, 3517685, 3517683, 3517682, 3517681, 3517680, 3517678, 3517677, 3517676, 3517675, 3517673 e outros, noto que a irresignação da parte autora merece ser acolhida.

Pelo que se extrai das provas houve um requerimento prévio de antecipação da viagem, diante do legítimo receio de depois não conseguiriam sair da Europa, diante da pandemia que se alastrava. Inicialmente a companhia aquiesceu e remarcou as viagens como solicitado. Nada obstante, no dia seguinte da aprovação do requerimento houve o cancelamento das passagens. Sem maiores informações do motivo, como se extrai das provas dos autos.

Nos e-mails anexados nota-se que a companhia abriu a possibilidade de reagendar os voos ou alterar os destinos. Mas todas as vezes que os autores alteraram as datas e horários a companhia cancelou o voo, sem maiores informações. E nessa prática ela permanece até o ponto que o autor não viu outra saída, diante do receio de ocorrer o
lockdown
e levar à impossibilidade efetiva de retornarem ao seu país de origem. Por este motivo compraram passagens de retorno imediato em outra companhia, como se observa pelos ID’s 3517693, 3517692, 3517691, 3517690, 3517689, 3517688 em que restou comprovado o dia do voo (20/03/2023), o montante despendido com as novas passagens (R$ 12.919,71 (doze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), posto que a requerida estava protelando, sem informar o motivo, o retorno dos requerentes ao Brasil.

Saliento, na oportunidade, que a parte requerida, em sua defesa de ID 3517712, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, II, CPC, posto que não trouxe provas em contrário, nem impugnou as questões aduzidas na inicial, restringindo-se a impugnar o pedido de justiça gratuita, bem como ausência de ilícito ensejador de danos materiais ou morais.

Quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.034/2020, que regulamentou as medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia do Covid-19, compreendo que não incide no caso em apreço, pois versa apenas sobre cancelamentos de voos no período de 19 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, ao passo que os voos contratados pela apelada ocorreriam em em momento anterior. Não obstante, a questão em análise pode ser tranquilamente resolvida a partir da aplicação da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que trata da matéria fora do período pandêmico, e, especificamente seu artigo 21, que disciplina a respeito do dos cancelamentos, atrasos e interrupções dos voos, bem como o reembolso.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de justiça deste Estado assim pontua:

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO – REALOCAÇÃO NÃO EFETUADA – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – RESSARCIMENTO – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. No caso dos autos, companhia apelante sequer nega a recusa de remarcação das passagens dos requerentes, limitando-se a afirmar que cumpriu as regras da ANAC ao promover o cancelamento dos voos, o que, todavia, não ocorreu. 2. De acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC, nos casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, é dever do transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiros, providência esta não adotada pela TAM LINHAS AÉREAS S/A no caso concreto. 3. Diante do descumprimento das normas pertinentes, cumpre à companhia requerida o ressarcimento do custo de aquisição das novas passagens por parte dos autores, única solução encontrada para a realização da viagem cancelada.
4. O descumprimento contratual ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto a postura da requerida quanto à realocação, que repeliu tal possibilidade, certamente provocou elevada angústia aos apelados, que se viram obrigados a desembolsar relevante quantia para a aquisição de novas passagens para o destino internacional pretendido. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”. 6. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 7. Recurso conhecido e improvido.
Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação 5000151-93.2022.8.08.0038, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 17/Aug/2023)

Diante dos sucessivos cancelamentos, sem serem prestadas as devidas informações ou suporte materiais Adequados ao consumidor, compreendo que resta configurado o dever de indenizar as partes requerentes pelos valores despendidos com as novas passagens adquiridas. Nesta toda, portanto, julgo procedente o pleito indenizatório, referente ao valor despendido com as novas passagens adquiridas na companhia
AirFrance
no importe de R$12.919,71 (doze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

Por consectário lógico, restam devidos, outrossim, os valores despendidos pelos autores pela permanência no exterior diante dos reiterados voos cancelados. Com isso, julgo procedente o pleito de indenização em relação ao transporte local (ID 3517679, 3517674, 3517673 ) que perfaz a monta de R$ 896,82 (oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

Igual sorte assiste ao pleito de indenização em relação ao valor referente aos gastos com hospedagens pelos dias estendidos contra a vontade dos autores no importe de R$ 1.804,00 (um mil e oitocentos e quatro reais) com hospedagens como demonstrado nos autos, diante do descumprimento do que é determinado pelo art. 26 da Resolução 400/2016 da ANAC.

No que tange aos danos morais, coaduno com o voto da eminente relatora. Pelo esquadrinhar da inicial o pedido de danos morais assim restou redigido:

4) Seja a requerida condenada a indenizar os requerentes pelo Dano Moral sofrido em razão das ações que redundaram em inegável constrangimento e angústias pelo péssimo serviço prestado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Em recurso, no entanto, a parte autora pugna pelo pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que me parece ser uma alteração do pedido em sede recursal - inovação recursal, que é vedada. Desta forma, compreendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor resta adequado ao que foi delimitado na inicial (art. 141, CPC).

É como, respeitosamente, voto.